Tribunal: TJES
Processo: 5003568-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003568-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TARCISIO PEREIRA GERALDINO e outros
AGRAVADO: JOAO ALFREDO DA SILVA BITENCOURT e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5003568-71.2022.8.08.0000

Agravantes: Tarcísio Pereira Geraldino e Maria da Glória Fazolo

Agravados: João Alfredo da Silva Bitencourt e Sirley Maria Bitencourt

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, por meio da qual, em sede ação de imissão na posse de imóvel arrematado perante instituição financeira, deferiu “
a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada, no sentido de conceder aos requeridos o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária e a subsequente imissão dos autores, sob pena de desocupação compulsória com a utilização, inclusive, de força policial, se for o caso, guardados os requisitos legais
” (id 2509046).

Os agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando para tanto que firmaram cédula de crédito com o BANDES na data de 10/10/2006 com pacto adjeto de alienação fiduciária com o domínio resolúvel da propriedade rural deles consistente numa área de 96.397,17m2 (9,6 hectares) situada na localidade de Córrego São Bento, Distrito de Piracema, Afonso Cláudio/ES. Acrescentam que a inadimplência do contrato de empréstimo em 2009 acarretou a consolidação do imóvel em favor do BANDES na data de 12/11/2015 e, consequentemente, no leilão extrajudicial do bem com a arrematação pelos agravados em 19/3/2020. Assim, sustentam (a) a irregularidade da consolidação da propriedade em decorrência da prescrição da dívida, (b) nulidade do leilão extrajudicial diante da ausência de intimação dos agravantes e, por fim, (c) direito a usucapião rural, nos termos do art. 191, da Constituição Federal e art. 1.239, do Código Civil.

Decisão proferida para deferir o efeito suspensivo postulado (id 2536869).

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso (id 2663048), pela incolumidade da decisão agravada.

Informações do magistrado de primeiro grau (id 2653674).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/10/2022

Acompanho a eminente relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, João Alfredo da Silva Bitencourt e Sirley Maria Bitencourt ajuizaram “ação de imissão na posse de bem imóvel” em decorrência da arrematação perante o BANDES de uma área rural de 9,6ha situada na localidade de Córrego São Bento, no Distrito de Piracema, Município de Afonso Cláudio-ES, em virtude da ocupação dos agravantes.

Observo que os agravados colacionaram o “auto de arrematação” do imóvel datado de 29/4/2021 noticiando a aquisição do bem, cuja propriedade havia sido consolidada em favor do BANDES (id 2663063).

Some-se a isso que os agravados ainda comprovaram ainda o registro (1º/7/2021) da compra e venda do imóvel perante o Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Afonso Cláudio (id 2663055).

Sob esse enfoque, com as devidas adequações, já decidiu esta corte que “[...]
Havendo ocorrido a arrematação em leilão extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente na Cédula de Crédito Bancário inadimplida pelo devedor principal e avalista, na forma da Lei nº 9.514⁄97, com o registro do Contrato de Compra e Venda com força de escritura pública na matrícula do imóvel, possui o arrematante o direito à sua imissão na posse do bem, como decorrência lógica do direito de propriedade.
[..
.]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179002882, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Além disso, apuro que as teses recursais eriçadas pelos agravantes estão fundadas na (i) ilegalidade da consolidação da propriedade pelo BANDES após a prescrição da dívida, (ii) nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação dos agravantes, e, por fim, (iii) pela configuração da usucapião rural.

Ocorre que todas essas matérias não são oponíveis aos arrematantes de boa-fé do imóvel, os quais não integraram a relação contratual entre os agravantes e a instituição financeira (credor fiduciário).

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ATO APERFEIÇOADO COM O REGISTRO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO DE POSSE MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Conforme jurisprudência desta Corte, A matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio, retenção/indenização por benfeitoria e o preço pelo qual foi vendido o imóvel, não é oponível aos arrematantes, eis que não há relação contratual entre os autores e os réus na ação de imissão de posse.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0001157-04.2019.8.08.0047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)
2. A aquisição da propriedade do imóvel mediante procedimento de leilão extrajudicial promovido pelo agente financeiro é incontroversa, tendo o arrematante promovido os devidos registros da propriedade para aperfeiçoamento e consolidação do ato.
3. Anulação posterior do leilão pela Justiça Federal dever submetida ao juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005033, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

“
[...] 4.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é farta no sentido de que a matéria relativa à eventual nulidade do procedimento de alienação extrajudicial do imóvel objeto do litígio não é oponível aos arrematantes, não havendo que se falar em relação contratual entre os autores e os réus na demanda de imissão de posse
.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033199000093, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Data da Publicação no Diário: 28/09/2020)

Não fosse suficiente o fato de que da arrematação do imóvel pelos agravados e respectiva transcrição da compra e venda no RGI competente até o ajuizamento da demanda originária não tenha ultrapassado nem 01 (um) ano, certo é que a usucapião alegada também é inoponível aos arrematantes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUCIAL. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DOS ADQUIRENTES/ARREMATANTES. PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SESSENTA DIAS. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 30 DA LEI Nº. 9.514/97. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DOS ATUAIS OCUPANTES NA POSSE DO IMÓVEL. DESCABIMENTO.
1. A arrematação extrajudicial de bem imóvel alienado fiduciariamente dá ao arrematante o direito à sua imissão liminar na posse.
2. Assim, concedida a liminar de imissão na posse do bem arrematado em leilão extrajudicial, é descabida a concessão de liminar de manutenção dos atuais ocupantes na posse do imóvel objeto da arrematação, notadamente quando observado o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação, previsto na norma do artigo 30 da Lei nº. 9.514/97.
3.
Eventuais injustiças, problemas na arrematação, no leilão realizado ou reconhecimento posterior de usucapião serão convertidos em perdas e danos em face do causador da nulidade, não prejudicando terceiros de boa-fé que arremataram o imóvel.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0452.16.002933-9/003, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2018, publicação da súmula em 24/08/2018)

Por fim, reputo que merece albergue a insurgência dos agravantes quanto ao prazo de 30 (trinta) dias, fixado pelo magistrado de primeiro grau para a desocupação deles do imóvel, tendo em vista que o art. 30, da Lei nº 9.514/97, estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias.

Diante de tais razões,
dou

parcial

provimento
ao agravo de instrumento tão somente para que o magistrado de primeiro grau determine a expedição de novo mandado de imissão na posse em favor dos agravantes, consignando o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do imóvel pelos agravados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO. MATÉRIAS SUSCITADAS EM DEFESA NÃO OPONÍVEIS AOS ARREMATANTES. PRECEDENTES. READEQUAÇÃO DO PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso vertente, está demonstrada a arrematação do imóvel pelos adquirentes por meio de venda da direta pelo BANDES, cuja compra e venda está registrada no RGI competente, circunstância que autoriza a imissão na posse do imóvel (CC, art. 1.238).

2. Ademais, todas as teses recursais eriçadas pelos agravantes [(i) ilegalidade da consolidação da propriedade pelo BANDES após a prescrição da dívida, (ii) nulidade do leilão extrajudicial por ausência de notificação dos agravantes, e, por fim, (iii) pela configuração da usucapião rural] não são oponíveis aos arrematantes de boa-fé do imóvel, os quais não integraram a relação contratual entre os agravantes e a instituição financeira (credor fiduciário). Precedentes TJES.

3. Por fim, merece albergue a insurgência dos agravantes quanto ao prazo de 30 (trinta) dias, fixado pelo magistrado de primeiro grau para a desocupação deles do imóvel, tendo em vista que o art. 30, da Lei nº 9.514/97, estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.